Tribunal: TJDFT
Processo: 0736485-85.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0736485-85.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUIZ CLAUDIO NASSER SILVA EMBARGADO: PONTO A PONTO ALFAIATARIA E ATELIE DE COSTURAS LTDA, LUCIANO SILVESTRE DA SILVA, OZELIA MATOS DE FREITAS, GENAIR DE MATOS FREITAS, JOSE MARCOLINO DE FREITAS, LUIZ CLAUDIO NASSER SILVA D E S P A C H O Intime-se os embargados para que regularizem sua representação processual, notadamente ante a aparente ausência de procuração outorgada pela pessoa jurídica nos autos, bem assim da previsão de transigir para os demais requeridos (IDs 38100910 a 38100914. Prazo: 15 (quinze) dias. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 8 de março de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator